Tribunal: STF
Processo: ARE 1254861
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR EXECUÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS MORATÓRIOS INCIDÊNCIA APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6). 
    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida decisão nos seguintes termos:
    “Contra o v. acórdão de fls. 350/352, na parte em que deixou de reconhecer a insuficiência de depósitos referentes a créditos de pequeno valor em virtude da aplicação de índice de atualização inexistente nas tabelas oficiais desta Corte, os exequentes apresentaram recurso extraordinário, com base no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sendo que em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, relator o Ministro Luiz Fux, os autos retornaram à Turma Julgadora para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 
    É o relatório. 
    Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que em nada divergiu das teses fixadas pela Suprema Corte no aresto aludido, até porque relativamente à atualização monetária, o agravo de instrumento teve objeto restrito à inconformidade com a utilização de índice inexistente nas tabelas oficiais desta Corte, esclarecendo os próprios agravantes na inicial do recurso que “a matéria acerca da aplicação ou não da Lei 11.960/09, já tem recurso “sub judice” no Egrégio Tribunal de Justiça aguardando julgamento”. 
    Em tais condições, o acórdão primitivo fica” (e-doc. 16). 
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20). 
    5. Os agravantes alegam que “o V. Acórdão Recorrido determinou a aplicação da TR para fins de correção monetária em demanda judicial em que foi condenada a Fazenda Pública, índice este que viola o direito de propriedade e corrói a expressão econômica da coisa julgada (artigo 5º, XXII e XXXVI, CF). Além de violar referidos dispositivos, o entendimento adotado pelo tribunal “a quo” está em manifesto confronto com aquele já assentado por esta E. Corte no Tema 810 e na ADI 4357” (fl. 5, e-doc. 23). 
    Argumentam que “o tribunal “a quo” determinou a aplicação da TR, índice previsto no art. 5º, Lei n. 11.960/09 e art. 100, § 12, CF, para o cálculo da correção monetária de ofícios requisitórios de pequeno valor expedidos e pagos após 25.03.2015, entendimento este que ofende o direito de propriedade e corrói a expressão econômica da coisa julgada (artigo 5º, XXII e XXXVI, CF), além de divergir do posicionamento consolidado por esta E. Corte nos julgamentos do Tema 810 de Repercussão Geral e da ADI 4357 e desatender o comando dos artigos 102, §2º, CF e 927, III, CPC” (fl. 5, e-doc. 23). 
    No recurso extraordinário, os agravantes assinalam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXXVI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República e requerem “seja admitido o presente recurso extraordinário e adotadas as providências previstas no art. 1030, II, CPC para fins de juízo de retratação, visto que o V. Acórdão violou os termos da Repercussão Geral no Tema 810 (RE 870.947) ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária prevista na Lei 11960-09” (fl. 13, e-doc. 9). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste aos agravantes.
    Em 1º.11.2017, no agravo de instrumento, foram requeridas informações à juíza da causa, a qual esclareceu: 
    “Na decisão agravada, este juízo adotou entendimento no sentido de ser integralmente aplicável a Lei n. 11.960/09 para fins de atualização monetária, cabendo ressaltar que a decisão foi proferida antes do julgamento do RE n. 870.947 (Repercussão Geral Tema 810) pelo C. STF. Logo, devida a utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária, nos termos do art. 5º daquela Lei” (fl. 187, e-doc. 5). 
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Tanto na petição copiada a fls. 285/294 quanto na inicial do presente recurso, os agravantes não lograram demonstrar insuficiência nos depósitos da parte incontroversa dos créditos de pequeno valor, decorrente de erro nos índices de correção monetária utilizados. O fato de não constarem de tabela desta Corte não impressiona, pois como bem colocado pela Fazenda do Estado na petição copiada a fls. 297/301, não há tabela que aplique a TR após 25 de março de 2015” (fl. 3, e-doc. 6). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assim concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    7. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Aplicável, portanto, às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento relativo à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    O julgado recorrido destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora